Tribunal: TJES
Processo: 5002185-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002185-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM FIXADO
MANTIDO (R$ 4.000,00).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002185-16.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO CETELEM S/A

Recorrido: LUIZ CARLOS BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6632440).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO CETELEM S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou espontaneamente o cartão de crédito consignado;
b)
ausência de devolução em dobro dos valores descontados;
c)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado;
d)
a compensação do valor creditado em favor da parte recorrida, mediante saque em seu cartão de crédito;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

In casu
, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em nome da parte recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado o negócio jurídico em comento com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, considerando que a relação travada nos autos é de consumo, caberia à parte recorrente trazer aos autos provas capazes de demonstrar a efetiva regularidade da contratação, conforme o disposto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entrementes, o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, malgrado a documentação trazida, não há prova da contratação do cartão de crédito, consoante destacado pelo juízo de 1º grau.

Desse modo, entendo prudente o entendimento do juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como a determinação de cessação dos descontos no benefício previdenciário do recorrido.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido, mas de forma simples e não em dobro
[1]
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária recorrente, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, não há que se falar em compensação de eventuais valores recebidos pelo recorrido, pois sequer utilizou o indigitado cartão de crédito na modalidade compras e também na modalidade saque.

Além do mais, o próprio banco recorrente, em sua contestação, ressaltou que:
“O consumidor sofreu 03 descontos no valor de R$5,00, referente a tarifa de emissão do cartão. esclarecemos que não houve emissão de crédito (TED) e sim disponibilização de limite para uso do cartão
” (
sic
– ID 6632403, p. 04, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO CETELEM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária do recorrido, em razão do contrato de cartão de crédito consignado em comento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)